Tribunal: TJDFT
Processo: 0753736-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0753736-17.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - ME AGRAVADO: GREMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA UNIDOS DA VILA PARANOA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por WS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA ME contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 178656304) que, em sede da Execução de Título Extrajudicial n. 0002023-56.2014.8.07.0001 indeferiu o pedido de expedição de novo mandado de penhora de bens no endereço do devedor. Em suas razões de recorrer (ID 54540327), o agravante aduz que, mesmo após a realização de diversas diligências, o agravado se mantém inerte, demonstrando total desinteresse em satisfazer a dívida decorrente de contrato de aluguel de galpão. No que tange ao pedido de penhora, alega que o crédito atualizado ultrapassa R$ 427.798,07 (quatrocentos e vinte e sete mil, setecentos e noventa e oito reais e sete centavos). Afirma que o último mandado de penhora e avaliação, expedido por força da decisão interlocutória de ID 173749026 (na origem), autorizou o cumprimento da diligência em horário especial e com requisição de reforço policial e arrombamento, caso houvesse necessidade. Assevera que o oficial de justiça deixou de cumprir o mandado por não haver bens passíveis de penhora no local, embora não tenha adentrado no imóvel para certificar a informação. Aponta que a agravada teria recebido recursos públicos para subsidiar desfile no carnaval de 2023, mas que as pesquisas por ativos financeiros restaram infrutíferas. Com esses argumentos pleiteia a concessão da antecipação da tutela recursal, para o fim de expedir novo mandado de penhora e avaliação a ser cumprido na sede da agravada, bem como a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, com o objetivo de evitar o arquivamento do processo. No mérito, postula a reforma da r. decisão agravada para que, confirmando a tutela vindicada, seja determinada a expedição de mandado de penhora e de avaliação de bens da agravada. Comprovantes de recolhimento do preparo acostados aos IDs 54540329 e 54540331. É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A controvérsia recursal cinge-se em analisar a possibilidade de determinar a expedição de novo mandado de penhora e avaliação de bens da agravada. No caso, não se controverte que o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. Contudo, cumpre destacar que o agravante não apresentou ambos os requisitos autorizadores que são necessários ao deferimento da tutela recursal, uma vez que ancorou a suposta urgência em alegações abstratas de recebimento de verbas públicas por parte da agravada, sem qualquer correlação com o pedido de expedição de novo mandado de penhora e avaliação pleiteado. No que tange à probabilidade do provimento do recurso, melhor sorte não lhe assiste. Embora seja incontroverso que o cumprimento de sentença e a execução destinem-se à satisfação do interesse do credor, e que as medidas sejam dirigidas por princípios destinados a assegurar a realização de atos expropriatórios, emerge do acervo probatório dos autos a ineficácia da medida pleiteada. O fato de mandado de penhora e avaliação anteriormente expedido, por força da decisão interlocutória de ID 173749026 (na origem), autorizar o cumprimento da diligência com requisição de reforço policial e arrombamento, tal medida somente deve ser efetivada no caso de o oficial de justiça verificar a sua real aplicabilidade. Depreende-se da certidão de ID 177520842 dos autos de origem que o oficial de justiça deixou de proceder à penhora por verificar que no local há um espaço ocupado pela agravada somente para finalidade contábil, segundo informações prestadas pelo Sr. David Santos. Certamente, se tal informação não condissesse com a situação encontrada pelo servidor, este poderia requisitar força policial. Neste mesmo sentido apontou a d. Magistrada de primeiro grau, ao esclarecer que (ID 178656304dos autos de origem): Com efeito, a faculdade para requisição policial é verificada pelo Oficial de Justiça quando da realização da diligência, sendo certo que, se não foi requisitado é porque não viu necessidade para tanto. Da própria fotografia acosta pelo agravante às fls. 7, verifica-se que há uma portinhola com uma placa indicando funcionar no local a sede administrativa da agravada, a corroborar a informação de que é apenas um escritório, em um local extremamente simples, acrescente-se, indicando a improbabilidade de albergar qualquer bem passível de amortizar uma dívida de mais de quatrocentos mil reais. Por essas razões, no momento, é inequívoca a ausência, ao menos em sede de cognição sumária, da presença dos requisitos necessários para a antecipação da tutela recursal. Em relação ao pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, cumpre salientar que, para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que: só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto, o que é bem explicitado por Daniel Amorim Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Existem, portanto, duas espécies de efeito suspensivo: (i) próprio, previsto em lei e que não depende de nada para ser gerado; e (ii) impróprio, quando, em regra, o recurso não o possui e é obtido no caso concreto, a partir de decisão judicial quando verificado o preenchimento de requisitos legais. O mero receio de determinação de arquivamento provisório da execução não tem o condão de justificar o sobrestamento da tramitação do processo, já que não resultará em prejuízo imediato à agravante. Com efeito, ainda que determinado o arquivamento provisório do da execução, poderá a agravante envidar esforços para localizar bens passíveis de penhora e postular a retomada do curso processual a qualquer tempo, nos termos do § 3o do artigo 921 do Código de Processo Civil. Não estando evidenciado risco de dano irreparável ou de difícil reparação, não há razão para que seja determinado o sobrestamento da tramitação do cumprimento de sentença. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL E O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intimem-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. __________________ 1 ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. 2 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 8. ed. Salvador: JusPodivum, 2016. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2023 às 15:51:25. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora